Tribunal: TJPA
Processo: 0809297-98.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809297-98.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DOS ANJOS RODRIGUES TRINDADE

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INTERNAÇÃO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. URGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria dos Anjos Rodrigues Trindade contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Hapvida Assistência Médica Ltda. A sentença reconheceu a validade da cláusula contratual de carência e afastou a caracterização de urgência médica. A autora alegou que seu quadro clínico — septicemia — configurava emergência, o que afastaria a exigência de carência, e postulou a reforma da decisão, com a confirmação da obrigação de internação e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura hospitalar com fundamento em cláusula de carência contratual diante de quadro clínico de urgência; (ii) verificar se a negativa injustificada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.656/1998, em seus arts. 12, V, "c", e 35-C, I, estabelece que, em casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas, sendo obrigatória a cobertura assistencial após esse período.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar abusiva a cláusula contratual que impõe carência para atendimentos de urgência e emergência, conforme previsto na Súmula 597/STJ.

5.

A análise dos autos revela que a autora foi diagnosticada com sepse ao dar entrada no pronto atendimento da operadora de saúde, quadro que, por sua gravidade, exige tratamento imediato e caracteriza emergência médica.

6.

A negativa de internação diante de situação clínica emergencial configura descumprimento contratual abusivo, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, bem como o princípio da boa-fé objetiva, o que impõe o afastamento da cláusula de carência.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura em casos de urgência configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, diante do agravamento do sofrimento da parte vulnerável.

8.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de carência contratual não prevalece em casos de urgência médica, sendo abusiva sua invocação após 24 horas da contratação, conforme o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 e a Súmula 597 do STJ.

2.

O quadro clínico de sepse configura emergência médica, exigindo internação imediata e afastando a validade da cláusula de carência.

3.

A recusa indevida de cobertura em situação emergencial configura ilícito contratual e enseja dano moral indenizável, ainda que não comprovada a extensão do sofrimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII; Código Civil, arts. 405, 406 e 944; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 597; STJ, AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.385.422/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/11/2023; TJPA, ApCiv nº 0851131-52.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14/04/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809297-98.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DOS ANJOS RODRIGUES TRINDADE

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Maria dos Anjos Rodrigues Trindade
contra sentença do
Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
Hapvida Assistência Médica Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da cláusula de carência contratual e afastando a caracterização de urgência/emergência.

Inconformada, a apelante sustenta que houve abusividade na negativa de internação hospitalar, pois seu quadro clínico era de emergência (diagnóstico de septicemia), o que afasta a aplicação da carência. Requer a reforma da sentença, com a confirmação da obrigação de internação e a condenação em danos morais.

A apelada, em contrarrazões, defende a legalidade da cláusula de carência de 180 dias, a inexistência de prova de urgência e a ausência de ato ilícito. Argumenta que prestou o devido atendimento ambulatorial e que não houve negativa de assistência médica.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispensado o preparo em face da Autora ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A controvérsia consiste em definir se a cláusula de carência de 180 dias pode ser oposta pela operadora em casos de urgência/emergência e se, no caso concreto, restou configurada tal situação.

O art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98 estabelece que, em
casos de urgência e emergência
, o prazo máximo de carência é de
24 horas
. O art. 35-C, I, da mesma lei reforça a
obrigatoriedade de cobertura nesses casos
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
é abusiva a cláusula que impõe prazo superior a 24 horas em hipóteses emergenciais
(Súmula 597/STJ) e que
a recusa indevida de cobertura em casos de urgência configura ilícito contratual.
Na mesma direção, estipula, ainda, a Súmula 302 do STJ: "
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

No caso em apreço, a despeito da r. sentença ter entendido não haver prova idônea acerca da urgência e emergência do estado de saúde da ora apelante, a ponto de justificar sua internação, tal entendimento se revela equivocado, sobretudo considerando que da análise dos documentos carreados pela própria Apelada (PJe ID nº 21079132), constato pelo prontuário que a ora apelante deu entrada no posto de emergência em 13/02/2023, tendo recebido o diagnóstico inicial de sepse, ocasião em que foi solicitado e realizados exames laboratoriais de sangue, ultrasom de abdômen, bem como requerida internação, esta recusada pelo Plano de Saúde.

Outrossim, é de conhecimento geral, que o quadro clínico de sepse
necessariamente é uma emergência médica,
pois é uma resposta desregulada a uma infecção que pode levar à disfunção de órgãos e à morte se não for tratada rapidamente. O reconhecimento e o início imediato do tratamento, como a administração de antibióticos e fluidos, são cruciais para melhorar o prognóstico do paciente e são geralmente realizados em ambientes de urgência e emergência, como no caso dos autos.

Logo, partindo dessas premissas, considerando o princípio da boa-fé objetiva e a vulnerabilidade do consumidor, deve-se interpretar o contrato em favor da parte mais fraca, impondo-se o afastamento da carência.

Nesse contexto, a negativa da operadora em autorizar a internação foi
indevida.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse internação em UTI de beneficiária em situação de emergência, afastando a aplicação de prazo de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode se eximir de custear internação hospitalar em casos de emergência, invocando cláusula contratual de carência, à luz da legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura de casos de emergência que impliquem risco de vida ou lesões irreparáveis, independentemente do prazo de carência.

4. Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula contratual que impõe carência para atendimento em situações de urgência e emergência.

5. A negativa de internação hospitalar nesses casos contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, violando o equilíbrio nas relações de consumo.

6. Não há perigo de lesão irreparável ao plano de saúde, pois eventuais gastos indevidos podem ser recuperados, enquanto a recusa compromete diretamente a vida e saúde do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula contratual que limita a cobertura de internações em casos de emergência com fundamento em prazo de carência é abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ e do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98".

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815577-81.2024.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

-------------------------------------------------------------------------------------

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR NEGADA. URGÊNCIA MÉDICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora e manteve a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura hospitalar diante de quadro de pancreatite aguda da beneficiária, em situação de emergência, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura hospitalar em razão do não cumprimento do período de carência contratual; (ii) saber se há configuração de dano moral indenizável em caso de negativa de internação hospitalar em situação de urgência/emergência.

III. Razões de decidir

3. A documentação médica comprova o quadro clínico de emergência da autora, diagnosticada com pancreatite aguda edematosa, exigindo atendimento imediato.

4. Conforme o art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de situações de urgência e emergência, mesmo durante a carência, após 24 horas da contratação.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada nas Súmulas 597 e 608, considera abusiva a negativa de cobertura em tais hipóteses, e reconhece o direito à mitigação da cláusula de carência.

6. A conduta da operadora de recusar a internação em situação de risco agravou o sofrimento da paciente, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ.

7. O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença é proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

8. O agravo interno repete argumentos anteriormente apreciados, sem apresentar fatos novos ou erro material que justifique a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde em casos de urgência, mesmo durante o período de carência, após 24 horas da contratação. 2. A recusa injustificada de atendimento emergencial configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "b", e 35-C; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I e VI; CPC, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 597 e 608; AgInt no AREsp 1.941.325/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30/05/2022; AgInt no AREsp 2.329.897/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/08/2023; TJCE, AgInt 0270817-65.2020.8.06.0001, Rel. Des. Cleide Aguiar, j. 22/05/2024; TJPA, ApCiv 08100444820238140301, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 12/11/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851131-52.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/2025).

-------------------------------------------------------------------------------------

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE.
DANO MORAL IN RE IPSA. EXTENSÃO DO PREJUÍZO NÃO PROVADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por EVANEIDE MATOS BARBOSA para confirmar os efeitos da tutela provisória e condenar a operadora de plano de saúde a custear internação, exames, medicamentos e procedimentos cirúrgicos necessários, sem custos adicionais, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa do plano de saúde em custear cirurgia de emergência sob a justificativa de carência contratual; e (ii) estabelecer se houve violação a direitos da personalidade da autora, ensejando a condenação por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que impõe carência para internação em situação de urgência ou emergência é abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, conforme a Súmula 597 do STJ e o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

4. A recusa da UNIMED BELÉM em autorizar cirurgia de desbloqueio uretral de paciente com quadro clínico grave, sob prescrição médica, caracteriza ilícito contratual e ofensa ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

5. A recusa injustificada ao atendimento de emergência enseja a reparação por danos morais in re ipsa, diante da aflição e sofrimento ocasionados à paciente em situação de risco.

6. A quantificação do dano moral deve observar o art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano. Nesse sentido, doutrinariamente,
Maria Helena Diniz
assevera que a indenização deve “cobrir o prejuízo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor”, atuando como compensação integral ao lesado. Assim, a ausência de prova da extensão concreta do sofrimento justifica a redução do montante indenizatório para patamar proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula que impõe carência contratual para internações em casos de urgência é abusiva, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.

2. A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde em situação de emergência configura dano moral in re ipsa.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na extensão do prejuízo, conforme art. 944 do Código Civil e a doutrina majoritária. Se não houve a prova da extensão do dano, o importe merece redução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 6º, VI e VIII; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, c e 35-C, I; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Doutrina relevante citada: DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651; GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Curso de responsabilidade civil, citando Maria Helena Diniz.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 597; TJPA, ApCiv nº 0828565-46.2020.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; TJPA, AgInt nº 0815577-81.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 21.01.2025; TJDFT, ApCiv nº 0723672-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 26.03.2025.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0080764-54.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025).

No tocante ao pleito de condenação em danos morais, a

jurisprudência do e. STJ é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, há configuração de danos morais indenizáveis nas hipóteses de injusta recusa de cobertura dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência ou emergência, com base na cláusula de carência. (STJ - AgInt no REsp: 1832535 SP 2019/0245016-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022).

No caso de recusa de tratamento de urgência e emergência, mesmo que em razão do cumprimento do prazo de carência, há prática abusiva geradora de dano moral, pois agrava a situação psicológica do beneficiário e presumivelmente coloca em risco sua vida, tendo, no particular, sido demonstrado que a internação só foi obtida mediante decisão judicial.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, condeno a apelada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00
.

No mesmo sentido, utilizei o mesmo patamar indenizatório nos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0080764-54.2015.8.14.0301, Julgada em 13/05/2025, perante a 2ª Turma de Direito Privado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, apenas para reformar a sentença, ratificando a liminar que determinou a internação, afastando-se a cláusula de carência no caso concreto, bem como condenando a apelada a pagar a indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária a partir deste arbitramento, aplicável o IPCA-E e juros de mora de 01% a.m. desde a citação, nos termos do art. 405 e 406 do CC.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa
. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025